Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743696-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença que julgou procedente o pedido de CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais para condenar o réu a autorizar e custear o tratamento médico recomendado à autora e a indenizá-la em R$ 5.000,00. Verificado que o apelante interpôs o apelo em 06/12/2022 (id 42559243) desacompanhado do comprovante do preparo e que, no dia 07/12/2022 (Ids 42559246) juntou suposto comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de custas, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, por descumprimento do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento (Id 42774781). Em resposta, o apelante acrescenta aos autos a guia de custas e emolumentos referente ao comprovante de pagamento já apresentado e informou que o pagamento foi realizado na mesma data em que interposto o recurso, no entanto, “os comprovantes não foram juntados nos autos por questões administrativas internas do banco, vez que o comprovante não é disponibilizado no ato.” (Id 42894131). Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Nota-se que a legislação é clara ao determinar que o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, não facultando ao recorrente a prova extemporânea, ainda se o pagamento foi realizado na data devida. Ou seja, somente é admissível o recurso interposto desacompanhando da prova do pagamento do preparo caso este seja recolhido em dobro. No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, ante a ausência da comprovação de seu pagamento por ocasião do ato de interposição do presente recurso, o apelante descumpriu o comando judicial. Não se olvida que a norma disposta no §6o do art. 1.007 do CPC prevê a possibilidade de se relevar a pena de deserção quando o recorrente comprovar justo impedimento para o recolhimento das custas, o que não é a hipótese destes autos. No presente caso, observa-se que somente após a interposição do recurso o apelante juntou comprovação deficitária do recolhimento do preparo, desprovida da respectiva guia, e, além disso, descumpriu determinação para recolhimento em dobro do preparo, acrescentando apenas a guia de custas e alegando que deixou de comprovar o preparo no prazo legal por “questões administrativas internas do banco”, que não teria disponibilizado o comprovante no ato do pagamento. Destaca-se, por oportuno, que a genérica justificação de que o banco não teria fornecido o comprovante de pagamento do preparo, o que se sabe ser a conduta de praxe nas transações financeiras, sejam realizadas física ou eletronicamente, não se enquadra como justa causa ou justo impedimento para o pagamento tempestivo do preparo, apto a ensejar a dilação ou devolução do prazo, à luz do art. 1.007, §6o, do CPC. Dessa forma, não comprovado o preparo recursal no prazo legal previsto pelo CPC, diante da inexistência de comprovado justo impedimento para tal recolhimento e, ainda, em razão do não recolhimento em dobro quando assim oportunizado, resta caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. A propósito, confira-se, nesse sentido, a jurisprudência desta corte sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida aos Agravantes (parágrafo único do art. 932 c/c § 7o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanassem o vício na demonstração do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que colacionaram aos autos guia de recolhimento de preparo recursal desacompanhada de apropriado comprovante de pagamento, porquanto ausente a numeração que identificava o indigitado recolhimento, não merece reparos a decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento por eles interposto (inciso III do artigo 932 c/c 1.007, caput, ambos do CPC), porque, dada a chance - não correspondida - de regularização da comprovação do recolhimento do preparo, afigura-se preclusa a oportunidade para demonstração desse pressuposto de admissibilidade recursal. 3 - Não têm razão os Agravantes quando sustentam que deveria ter sido aplicado o disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC, porque a referida disposição legal refere-se aos casos em que o recorrente não comprova, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, motivo pelo qual será intimado para realizá-lo em dobro. No caso dos autos, por outro lado, houve a comprovação, todavia deficiente. Dada a deficiência da comprovação, a providência a ser adotada pelo relator é a concessão de oportunidade para regularização, a qual, não sendo atendida por quem interpôs o recurso após a exortação do relator, enseja o não conhecimento do recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1198304, 07090438420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO REALIZADA A DESTEMPO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DESERÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em cumprimento de sentença, considerou satisfeita a obrigação decorrente do título judicial objeto da demanda e extinguiu o feito, com lastro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e fundamentou pela ausência de honorários sucumbenciais. 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. In casu, antes mesmo que pudesse ser intimado, o apelante, em "emenda" ao recurso, trouxe a guia de custas processuais e o comprovante de pagamento realizado de forma simples - a destempo e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. Recurso não conhecido. 4. A teor do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Tal comando é ratificado pelo teor das Súmulas n.o 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O raciocínio utilizado para alcançar tal conclusão está no fato de que o cumprimento de sentença revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Portanto, se a resistência a esta pretensão é acolhida, com o consequente decote da tutela vindicada, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo a possibilidade de fixação da verba honorária. 6. Recurso do exequente não conhecido. Recurso da parte executada conhecido e provido. (Acórdão 1252051, 07079124220178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora